Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-49.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708681-49.2024.8.07.0019 DESPACHO Aos réus/apelantes para que, no prazo de 5 dias, apresentem comprovante de renda atualizado (contracheque, declaração de imposto de renda e extratos bancários), para fins de análise dos pressupostos da gratuidade pretendida (CPC, 99 § 2o), sob pena de indeferimento do benefício. Destaco que o valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao apelo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator